Tribunal: STF
Processo: MS 40522
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Ausência dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Pretensão de rejulgamento. Caráter protelatório. Embargos de declaração rejeitados.

    1. Não há no acórdão embargado omissão, contradição ou outro vício que autorize a oposição dos embargos de declaração com base no art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto todas as questões suscitadas foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, nos julgamentos anteriores. 

    2. A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.

    3. Embargos de declaração rejeitados, com a certificação do trânsito em julgado do feito e o arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação do acórdão, tendo em vista seu caráter manifestamente protelatório.